Tribunal: TJSP
Processo: 1028337-50.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência. Apelo da ré.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência. Apelo da ré.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade. Precedentes.

Apelação da ré improvida.